Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721475-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMO HBA - ASSISTENCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA LTDA, GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S/A AGRAVADO: KARLA OLIVEIRA MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AMO HBA – Assistência Multidisciplinar em Oncologia Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Empresarial de Salvador - BA que declarou a dissolução parcial da empresa Agravante. A Agravante requer a desistência do recurso, sob o fundamento de ter sido interposto em Tribunal de Justiça diverso. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora